Tribunal: TJBA
Processo: 8020680-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020680-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: THIAGO GUIMARAES DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GUIMARAES DAMASCENO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INGRESSO EM DOMICÍLIO RESPALDADO POR FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUGA DO AGENTE E DESCARTE PRÉVIO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. MERA IRREGULARIDADE TEMPORAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. APURAÇÃO EM SEARA CORREICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. HIGIDEZ DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECOLHIMENTO NOTURNO PROPORCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente autuado em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em cuja posse foram apreendidos
3.934,09g de maconha
e
448,78g de cocaína
, além de
haxixe
, balanças de precisão e farto material plástico para embalagem. O paciente se insurge contra a decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador que, após homologar o auto de prisão em flagrante, concedeu-lhe liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob as alegações de invasão domiciliar sem mandado judicial, violência física perpetrada pelos policiais militares, excesso de prazo no controle jurisdicional da custódia e inconsistências materiais nos documentos policiais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar:

a) se o ingresso das forças policiais na residência do paciente foi ilícito e motivado unicamente por denúncia anônima;

b) se ocorreu excesso de prazo violador das garantias fundamentais pela demora de poucas horas na assinatura da decisão de homologação do flagrante;

c) se as lesões corporais apontadas em laudo pericial geram a nulidade automática do auto de prisão em flagrante;

d) se as medidas cautelares aplicadas, notadamente o recolhimento domiciliar no período noturno, são desproporcionais ou impedem ilegalmente a atividade laborativa do paciente.

III. Razões de decidir

O ingresso no domicílio do paciente foi legitimado por circunstâncias fáticas concretas que evidenciaram a situação de flagrante delito. A diligência não decorreu de denúncia anônima isolada, mas sim da reação do paciente que, ao perceber a aproximação das motocicletas policiais, arremessou um saco plástico em via pública e empreendeu fuga a pé, vindo a cair em uma escadaria de acesso no bairro de Plataforma. A varredura imediata revelou que o embrulho descartado continha porções de maconha fracionadas para a venda, o que forneceu fundada suspeita e amparo legal para a verificação do domicílio apontado pelo próprio flagrado, onde se localizou o restante das substâncias entorpecentes e os petrechos destinados ao comércio ilícito.

O decurso de aproximadamente vinte e sete horas entre o momento da prisão e a efetiva assinatura da decisão judicial de homologação representa mera irregularidade temporal, incapaz de ensejar o relaxamento da custódia, sobretudo quando o paciente teve sua situação jurídica avaliada em audiência de custódia e obteve a concessão de liberdade provisória mediante cautelares alternativas, encontrando-se solto.

As lesões descritas no laudo pericial de exame de lesões corporais, consistentes em escoriações e edema leve, embora demandem a necessária apuração administrativa e criminal em sede correicional própria, não contaminam a legalidade material do auto de prisão em flagrante quando demonstrados os elementos de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

A imposição das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, incluindo o recolhimento domiciliar noturno, revela-se adequada e plenamente proporcional diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de balanças e embalagens, atuando como medida de cautelaridade progressiva suficiente para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

"1. A fuga do indivíduo acompanhada do descarte prévio de pacotes de entorpecentes em via pública configura fundada suspeita de atividade ilícita e autoriza o subsequente ingresso policial em seu domicílio sem mandado judicial."

"2. O atraso de poucas horas na prolação da decisão que homologa o flagrante e concede a liberdade provisória com medidas cautelares não induz à nulidade da prisão ou das restrições impostas."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XI, III, LXII e LXV; Código de Processo Penal, arts. 310, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC nº 985.820/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8020680-44.2026.8.05.0000
, em que figura como impetrante o advogado
Thiago Guimarães Damasceno
, como paciente
MATHEUS DE MAGALHAES DOS SANTOS

e como autoridade coatora o
Juiz de Direito da
2ª Vara d
as Garantias
da Comarca de Salvador
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Relatora.